Tribunal: TJDFT
Processo: 0740195-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Visando assegurar à ordem pública e diante da materialidade do delito e de indícios suficientes da autoria, tudo a concorrer para a configuração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, não há como se considerar ilegal decisão pela qual o juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.
2. As condições favoráveis não são, por si sós, suficientes para afastar a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para tanto.
3. Embora haja prova de que o paciente possui uma filha de tenra idade, está claro que ele não é o único responsável pelos cuidados da criança, na medida em que a menina reside com a mãe. Além disso, não há prova de que o núcleo familiar se encontra em situação de penúria financeira ou de abandono.
4. Ordem denegada.